Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-46.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CDHU – Vícios construtivos – Ação de obrigação de fazer para substituição de imóvel c/c indenização por dano material e moral – Conexão com ação de obrigação de fazer para reparos no imóvel c/c indenização por dano moral – Primeira ação julgada improcedente e a segunda parcialmente procedente – Inconformismo dos autores – Acolhimento parcial – SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CDHU – Vícios construtivos – Ação de obrigação de fazer para substituição de imóvel c/c indenização por dano material e moral – Conexão com ação de obrigação de fazer para reparos no imóvel c/c indenização por dano moral – Primeira ação julgada improcedente e a segunda parcialmente procedente – Inconformismo dos autores – Acolhimento parcial – SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR OUTRO – Impossibilidade – Conjunto Habitacional "Honório Amadeu" supostamente construído sobre antigo aterro sanitário – Laudo pericial que não constatou materiais orgânicos ou detritos provenientes de uma possível utilização do local como aterro sanitário – Prova de salubridade do terreno e inexistência de risco à saúde dos moradores – Imóvel em condições de habitabilidade – DANO MORAL – Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que não merece redução – ALUGUEL pelo tempo de realização das obras que são devidos, porquanto ter o perito observado a necessidade dos moradores terem deixado o imóvel – Aluguel arbitrado em R$ 1.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.